Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708681-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FAST PRINT SERVICOS GRAFICOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO FAST PRINT SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 86808140, autos originários) proferida na ação monitória proposta contra INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de “intimação dos requeridos através de seus representantes legais de forma digital- Via Sistema, pois o AR demora até 30 dias para ser entregue, causando demora drástica ao andamento processual” (id. 86732076, autos originários), in verbis: “AR e mandados já devidamente expedidos, indefiro o pedido de Id. 86732076. Aguarde-se os respectivos cumprimentos.” A matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se ainda que a agravante-autora informa que “deixa de efetuar o preparo, uma vez que já foi concedido o benefício da Justiça Gratuita pelo Juízo de 1o grau, conforme decisão anexa” (id. 24324148). No entanto, da atenta análise do processo originário, vê-se que o benefício em questão não foi sequer analisado, tampouco deferido, como alega a agravante-autora. Não obstante, desnecessária a intimação para regularizar, com o recolhimento em dobro do preparo, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso acima constatada. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora